Tribunal: TJMT
Processo: 1014941-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014941-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depoimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), UNIAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.881.914/0001-25 (REPRESENTANTE), HOLAMBELO CUIABA FLORES E PLANTAS LTDA - CNPJ: 10.926.109/0001-08 (AGRAVADO), VALMIR MAZZETTI - CPF: 103.088.138-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III DO CPC – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO ENCONTRA PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que apenas delimita a prova para cada uma das partes, porquanto não encontra previsão no rol do art. 1.015 do CPC, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso.

Não há falar-se em mitigação da taxatividade do art. 1.015 quando não demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL n.o 1014941-91.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP.

AGRAVADO: HOLAMBELO CUIABÁ FLORES E PLANTAS LTDA.

Agravo de Instrumento n.o 1014941-91.2019.8.11.0000

Processo na origem n.o 4181-36.2015.811.0002 - cód. 388161 Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
de decisão que não conheceu do agravo de instrumento
.

DECISÃO
(ID 30504962): não se conhece do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, por não se tratar de hipótese de cabimento do recurso
.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes (Proc n. 4181-36.2015.811.0002 - cód. 388161), proposta por
HOLAMBELO CUIABÁ FLORES E PLANTAS LTDA
em desfavor de
UNIÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 18211456 - Pág. 81)
: saneou o processo e delimitou as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e determinou que as partes especifiquem quais provas pretendem produzir.

AGRAVO INTERNO
: (ID 33665468)
UNIÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
narra os fatos tal como na inicial e alega que a decisão monocrática objeto do agravo de instrumento, inverteu o ônus da prova, hipótese prevista no art. 1.015, inciso XI para o cabimento do recurso.

CONTRARRAZÕES
(ID 35263471): pelo desprovimento e aplicação da multa do art. 81 e 121 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020